Tribunal: TJMT
Processo: 0020653-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020653-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA HAYASHIDA - CPF: 947.456.411-68 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
(id. 120511485), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
MILENA HAYASHIDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado alegando que o
decisum
“
deixou de analisar a questão exposta no Recurso de Apelação no que diz respeito a incidência dos juros a partir da citação válida ou do momento que se estabelece a relação processual, bem como ao pedido Da Boa Fé Do Contrato
”.

No que tange à boa fé contratual, menciona a embargante que o prazo para entrega da unidade imobiliária engloba a conclusão da obra em sua totalidade, bem como que as cláusulas do contrato que previa possível dilação do prazo em caso de força maior ou caso fortuito são legais. Assim, caso seja decretada a rescisão do contrato pugna seja reconhecida pela vontade exclusiva da autora, que não aguardou os prazos contratuais.

Acerca da incidência dos juros moratórios, requer a embargante seja considerado como termo inicial a citação válida ou o momento que se estabelece a relação processual.

A parte embargada, por sua vez, aduz que a embargante não pretende sanar quaisquer vícios existente na decisão combatida, tendo como objetivo apenas a rediscussão da matéria abordada bem como a reforma do Acórdão, mas o faz através de uma via inadequada, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE LTDA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação pela embargante em desfavor de Milena Hayashida, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - MULTA PREVISTA EM CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE INADIMPLENTE - DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegações que remontem à burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 2. Restando incontroversa a mora da incorporadora e construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida. 3. Havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada. 4. Consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que o
decisum
“
deixou de analisar a questão exposta no Recurso de Apelação no que diz respeito a incidência dos juros a partir da citação válida ou do momento que se estabelece a relação processual, bem como ao pedido Da Boa Fé Do Contrato
”.

Isso porque, apesar de não ser mencionado no Acórdão acerca da incidência dos juros moratórios, deixou a parte embargante e apelante de observar o determinado em sentença (id. 117150456) pelo Juízo
a quo
,
in verbis
(grifos nossos):

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MILENA HAYASHIDA em desfavor de FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADPRA SPE LTDA., para CONFIRMAR a liminar concedida e CONDENAR a ré ao ressarcimento integral dos valores recebidos da autora e ao pagamento da multa penal equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

A quantia correspondente ao ressarcimento deverá ser acrescida de

juros de mora de 1% ao mês desde a citação
e monetariamente corrigida pelo índice INPC, a partir da data do desembolso.
Já o valor referente à multa penal deverá ser atualizado com

juros de mora de 1% ao mês

e correção monetária pelo índice INPC
,

a partir da citação
.

Resta, portanto, vazio e redundante o requerimento da parte embargante, eis que deixou de observar o dispositivo sentencial que determina que os juros moratórios sejam considerados desde a citação.

No que tange à boa fé contratual, ante aos prazos para a conclusão da obra, melhor sorte não assiste ao embargante, haja vista ter o Acórdão abordado a matéria de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Irresignada, a construtora e incorporadora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo acerca da ausência de sua responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, quais sejam, burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, bem como que eventual atraso por si só, não configura violação aos preceitos consumeristas.

Contudo,
não procede o inconformismo apresentado pela apelante
,
uma vez que escassez de mão de obra, burocracia de órgãos públicos e crise econômica na construção civil
,
não se traduzem em eventos fortuitos ou de força maior
, tratando-se de fortuito interno,
pois se encontram na margem de previsibilidade inerente à atividade econômica desenvolvida
.

[...]

Ademais,
trata a apelante de empresa de grande experiência no mercado de incorporação
, a qual, portanto,
não poderia ignorar os fatores erroneamente apontados como caso fortuito e/ou força maior
.

[...]

Portanto,
é inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da apelante sejam repassados ao consumidor
, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios a sua esfera de controle.

[...]

Diante do exposto, considerando que
a parte ré e apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, bem como que
deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar as suas alegações
,
não há como acolher a tese recursal
.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022